Tribunal: TJDFT
Processo: 0005681-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Órgão: 8a Turma Cível Classe: EMD - Embargos de Declaração Processo no: 0005681-83.2017.8.07.0001 Embargante: Pedro Paulo de Souza Embargados: Banco do Brasil S.A. Relator: Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Despacho 1. Processo redistribuído dia 11/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Pedro Paulo de Souza (ID no 23588903) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 23258468). 3. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO